Tribunal: STF
Processo: RE 416144
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRAS INDÍGENAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA
REFORMAR DECISÃO QUE HAVIA AUTORIZADO A FUNAI A INTRODUZIR OS
SILVÍCOLAS EM RESERVA INDÍGENA DEMARCADA, SEM PREJUÍZO DA
PERMANÊNCIA DE POSSEIROS NO LOCAL.
1. Estando a permanência dos
posseiros no local garantida por anterior decisão do Tribunal
Regional Federal que não é objeto do presente recurso, a questão
devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade da convivência
provisória destes com os índios a serem introduzidos na área em
litígio.
2. A alusão a iminente conflito não se presta a suspender
 a decisão que autoriza a entrada dos silvícolas nas terras
indígenas cuja posse lhes é assegurada pelo texto constitucional,
sob pena de inversão da presunção da legitimidade do processo de
demarcação. Ofensa ao art. 231, §§ 2º e 6º da CF.
3. Recurso
provido para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem,
autorizando o retorno da Comunidade Indígena Xavante à Terra
Indígena Marãiwatséde, sem prejuízo, por enquanto, da permanência
dos posseiros no local onde estão.